Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704233-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPOC SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: ADMINISTRACAO DE COMPOSSUIDORES DOS BLOCOS J/K DA SQS 110 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LPOC SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA contra o pronunciamento judicial de ID n. 143199815 (autos de origem), proferido em embargos à execução propostos por ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DOS BLOCOS J E K DA SQS 110, determinou a realização de audiência de conciliação. Afirma, em suma, que manifestou desinteresse na realização do ato processual; que não há possibilidade de conciliação, diante da recusa de uma das partes; que tentou, extrajudicialmente, realizar acordo com a parte agravada, mas não obteve sucesso. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a realização de audiência de conciliação. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID n. 43402258). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que os embargos à execução se caracterizam como processo de conhecimento, com cognição exauriente em busca da resolução de mérito, de modo que não se aplica o disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, competindo à parte demonstrar se a irresignação encontra suporte em qualquer das hipóteses previstas em um dos incisos do mencionado artigo. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência no cancelamento designação de audiência conciliatória. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora